Tribunal: TJMT
Processo: 0011892-53.2019.8.11.0002
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011892-53.2019.8.11.0002
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LEIDIANE BERNARDO DOS SANTOS - CPF: 052.058.201-28 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (JUIZO RECORRENTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (JUIZO RECORRENTE), LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO JUNIOR - CPF: 035.482.211-06 (ADVOGADO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), D. E. D. S. A. (RECORRIDO), LEIDIANE BERNARDO DOS SANTOS - CPF: 052.058.201-28 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CAPACIDADE FINANCEIRA DO AUTOR – RESPONSABILIDADE DO ESTADO – POSSIBILIDADE – DANO MORAL INDEVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

A saúde direito de todos os cidadãos e o dever do Estado em garanti-lo, com base no art. 6o, bem como no art. 196 da CF, que dispõe sobre garantir mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Ademais, o dano moral não se trata de mera conclusão automática de que a omissão do ente público tenha gerado sofrimento de ordem moral, de modo que deve haver a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta e o dano alegado.

Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame necessário da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de

Várzea Grande-MT, que, na ação de obrigação de fazer no 0011892-53.2019.8.11.0002, impetrado por DAVI EMANUEL DOS SANTOS ARRUDA, representado por sua genitora

LEIDIANE BERNARDO DOS SANTOS ARRUDA
,
em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, rejeitando o pedido de indenização por dano moral e condenando os réus na obrigação solidária de fornecer o medicamento de injeção de anti-angiogénico ranibizumab/bevacizumabe, bem como todos os demais exames, tratamentos, procedimentos, medicamentos e insumos que se mostrarem necessários ao autor, mediante a apresentação de prescrição médica atualizada.

Prolatada a sentença (ids. 71629952, 71629955 e 71629957), não houve interposição de recurso voluntário pelas partes.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça, Paulo Roberto Jorge do Prado, opina pela ratificação da sentença em reexame (id. 74391988).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Juízo
a quo
julgou a ação parcialmente procedente nos seguintes termos:

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedido formulados na presente ação para o fim de rejeitar o pedido de indenização por danos morais e condenar os réus na obrigação solidária de fazer consistente no fornecimento ao autor do medicamento denominado injeção de anti-angiogênico ranibizumab/bevacizumabe, bem como todos os demais exames, tratamentos, medicamentos e insumos que se mostrarem necessários à higidez da saúde do autor, mediante a apresentação de prescrição médica atualizada, sob pena de bloqueio,
pro rata
, de ativos financeiros para tal desiderato, que fica desde logo autorizado em caso de comprovada inércia dos réus, nos termos dos artigos 497 e 536,

caput
, do CPC, afastada a incidência da multa diária e confirmando-se a r. decisão liminar de fls. 38/41. Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Verifico que para tal conclusão o juízo dispôs sobre o direito à saúde de todos os cidadãos e o dever do Estado em garanti-lo, com base nos artigos 6o e 196 da Constituição Federal, bem como na Lei 8.080/90.

Desse modo, sendo identificado no autor a hemorragia intraventricular grau 3 e diagnosticado com retinopatia de prematuridade grau 2, zona 2, com doenças plus, extensa em ambos os olhos, já havia a necessidade de prestação à saúde ao autor, mas o Estado, por intermédio do Sistema Único de Saúde, se manteve inerte. O que tornou exigível pelo autor a prestação à saúde, estando correta a sentença neste ponto.

Observo que foram apresentadas a declaração de hipossuficiência e a cópia da CTPS constando a renda da autora, que obteve deferimento da justiça gratuita. Bem como que após não foi apresentada qualquer prova de que o requerente e sua família possuíssem possibilidade financeira de arcar com os custos dos medicamentos buscados na presente ação, razão pela qual permanece a responsabilidade do Estado, conforme disposto em sentença.

Noutro quadrante, ao indeferir o pedido de dano moral, por não haver conclusão automática de que a omissão do ente público tenha gerado sofrimento de ordem moral, o magistrado agiu de total acordo com o seguinte julgado deste Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – AÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS – REDE PÚBLICA DE SAÚDE –
DEMORA NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA – NEXO DE CAUSALIDADE – NÃO DEMONSTRADO – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL
– APELAÇÃO DESPROVIDA. 1 – A responsabilidade civil do Estado, em relação aos danos causados por seus prepostos a terceiros é objetiva, sendo necessária a ocorrência de três pressupostos: a) ação do agente público (fato administrativo); b) dano material ou moral e c) nexo de causalidade entre ambos.

2 –
A demora na realização de cirurgia pela rede pública de saúde, ainda que reiterada a decisão judicial cominatória, em busca de tratamento especializado e condizente com o quadro do paciente, não configurou ilícito por parte da Administração
. 3 – A ausência da demonstração do nexo de causalidade entre a conduta e o dano amargado elide o dever de reparação. (N.U 0002153-17.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/05/2020, Publicado no DJE 27/05/2020). Destaquei.

Sendo assim, a ratificação da sentença de piso mostra-se manifestamente necessária.

Com essas considerações ratifico, em reexame, o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021